Tribunal: TJDFT
Processo: 0717094-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0717094-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA SUSCITADO: DESEMBARGADOR ALFEU GONZAGA MACHADO DECISÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO Verifico que o suscitado, e. Des. Alfeu Machado, reconsiderou a r. decisão que declinou da competência para o julgamento da Apelação Cível n. 0723205-82.2023.8.07.0020 e ensejou o presente conflito de competência (ID 72440764). Dessa forma, julgo prejudicado o presente conflito negativo de competência, pela perda superveniente do objeto. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado, para ciência. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator